Tribunal: TJBA
Processo: 0000735-44.2013.8.05.0234
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000735-44.2013.8.05.0234

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FELIX

Advogado(s)
:
LUCAS FAILLACE CASTELO BRANCO, MARCUS AURELIO DOURADO DO NASCIMENTO, LEONARDO OLIVEIRA CERQUEIRA LIMA

APELADO: CATIA FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO ALMEIDA DOS ANJOS, NELSON ARAGAO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRA. NOMEAÇÃO E POSSE. SUSPENSÃO POR DECRETOS MUNICIPAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E À LEI ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL À ÉPOCA DOS FATOS. REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 21 DA LC 101/2000. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LC 173/2020 INAPLICÁVEIS. IRRETROATIVIDADE. CONCURSO HOMOLOGADO ANTES DO PERÍODO VEDADO. EXCEÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. TEMA 784 DO STF. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA AS MESMAS FUNÇÕES. PRECEDENTES DO TJBA EM CASOS IDÊNTICOS. ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A suspensão de nomeação e posse de servidora pública sem a instauração de processo administrativo configura manifesta violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.
A análise da legalidade da nomeação deve ser feita à luz da redação original do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, vigente à época dos fatos (2012), não se aplicando as alterações promovidas pela Lei Complementar nº 173/2020, sob pena de violação ao princípio da irretroatividade das leis e à proteção do ato jurídico perfeito.
Mesmo sob a redação original do art. 21 da LRF, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a vedação de nomeações nos 180 dias finais de mandato não se aplica a candidatos aprovados em concursos públicos homologados antes do início do período vedado, pois a realização do certame pressupõe planejamento orçamentário prévio.
A Lei Eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 73, V, "c") excepciona expressamente da vedação de nomeações a investidura de aprovados em concursos públicos homologados até o início do prazo vedado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso concreto.
O Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a nomeação da apelada efetivamente causou desequilíbrio nas contas públicas ou violou os limites de despesa com pessoal, não tendo trazido aos autos qualquer resultado de apuração do Tribunal de Contas que comprovasse as alegadas irregularidades fiscais.
Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas (superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade), conforme tese firmada pelo STF no RE 837.311/PI (Tema 784 de Repercussão Geral).
A contratação temporária de profissionais para exercer as mesmas funções do cargo para o qual a apelada foi aprovada em concurso público caracteriza preterição indevida e viola o mandamento constitucional de acesso aos cargos públicos mediante concurso (art. 37, II, CF), além de enfraquecer o argumento de limitação orçamentária.
A existência de precedentes específicos deste Tribunal de Justiça envolvendo servidores aprovados no mesmo concurso público, cujas nomeações foram suspensas pelos mesmos decretos municipais, todos julgados pela nulidade dos atos administrativos, impõe a manutenção da decisão recorrida por respeito aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0000735-44.2013.8.05.0234, da Comarca de São Félix, em que é apelante o MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX e apelada CATIA FERNANDES RODRIGUES DOS SANTOS SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Salvador, .